Tribunal: TJSP
Processo: 1001047-23.2020.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pessoa jurídica. Súmula no 481 do STJ. Indeferimento. Manutenção. Ausência de comprovação objetiva quanto à alegada situação de necessidade da benesse. Benefício que deve ser deferido a quem comprova miserabilidade jurídica. Situação não evidenciada nos autos. Pessoa física. Coembargante que demonstrou não reunir condições de arcar com os custos do

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pessoa jurídica. Súmula no 481 do STJ. Indeferimento. Manutenção. Ausência de comprovação objetiva quanto à alegada situação de necessidade da benesse. Benefício que deve ser deferido a quem comprova miserabilidade jurídica. Situação não evidenciada nos autos. Pessoa física. Coembargante que demonstrou não reunir condições de arcar com os custos do processo, configurada situação de hipossuficiência financeira. Aplicação do artigo 98 do CPC. Benefícios da gratuidade da justiça concedidos, suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, a teor do art. 98, § 3o, do CPC. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.